Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO.

1. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto.

3. Apelo não provido.